Tribunal: TJSP
Processo: 1005560-20.2023.8.26.0156
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Servidora pública do Município de Cruzeiro. Professora de Educação Básica I. Supressão da gratificação de nível superior. Insurgência contra sentença que concedeu a segurança. Descabimento. Redução nominal dos vencimentos da impetrante. Ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Impetrante que ingressou nos quadros

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Servidora pública do Município de Cruzeiro. Professora de Educação Básica I. Supressão da gratificação de nível superior. Insurgência contra sentença que concedeu a segurança. Descabimento. Redução nominal dos vencimentos da impetrante. Ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Impetrante que ingressou nos quadros dos servidores públicos do Município após a revogação da gratificação. Comprovação do seu recebimento desde o seu ingresso no serviço público. Necessidade de regular processo administrativo para revogar o pagamento. Tema 138 do STF. Violação a direito líquido e certo demonstrada. Precedentes. Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário não providos.